Tribunal: STJ
Processo: 5021695-20.2017.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651675 - MG (2024/0180867-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARA DO CARMO DESTEFANI NAVES
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO NAVES
ADVOGADOS
: BRUNO RODRIGUES TAVARES - MG199236
THATIANE DOS SANTOS JULIACI - MG177654
NATALIA CRISTINA CHAVES - MG085766
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ADAIR VICENTE TEIXEIRA FILHO - MG096402
DEBORA CASTRO PACHECO - MG175657
MICHAEL MAX BRAGA - MG103555
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO
SÚMULA N. 284/STF.
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
REEXAME DO
SÚMULA N. 283/STF.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE
CL ÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO
STJ.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA52213840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 3c2dcdd4-7698-4cc8-8489-817bd9dd993c

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
5. Não há interesse recursal quando a decisão impugnada decide no mesmo
sentido da pretensão submetida a exame.
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52213840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 3c2dcdd4-7698-4cc8-8489-817bd9dd993c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651675 - MG (2024/0180867-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARA DO CARMO DESTEFANI NAVES
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO NAVES
ADVOGADOS
: BRUNO RODRIGUES TAVARES - MG199236
THATIANE DOS SANTOS JULIACI - MG177654
NATALIA CRISTINA CHAVES - MG085766
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ADAIR VICENTE TEIXEIRA FILHO - MG096402
DEBORA CASTRO PACHECO - MG175657
MICHAEL MAX BRAGA - MG103555
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA.
SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CL ÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA
DE INTERESSE RECURSAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA51434878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:52:19
Código de Controle do Documento: 4c525391-2adf-4242-8558-3327422d3890

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
5. Não há interesse recursal quando a decisão impugnada decide no mesmo
sentido da pretensão submetida a exame.
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
por incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 976-977):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO –
NÃO CONHECIMENTO – RAZÕES DISSOCIADAS – REJEIÇÃO - CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO – INSTRUÇÃO DO PEDIDO EXECUTIVO COM
CÓPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - CABIMENTO - TÍTULO HÁBIL A
LASTREAR A EXIGÊNCIA – NOVAÇÃO EXPRESSA DE DÉBITOS
ANTERIORES – SÚMULA No 286, DO C. STJ- INAPLICABILIDADE - CDC -
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – VIABILIDADE - JUROS
REMUNERATÓRIOS – TAXA PACTUADA NÃO ABUSIVA – CAPITALIZAÇÃO
- REGULARIDADE – ENCARGOS DA MORA- LIMITAÇÃO.
- A suspensividade não constituiu efeito legalmente previsto no Digesto
Processual para as Apelações que, como na espécie, se enquadram nas
hipóteses delineadas no §1o, do
do CPC, sendo que, nos termos
art. 1.012,
dos §§ 3o e 4o, do mencionado dispositivo, a concessão fica condicionada a
pedido formulado em peça apartada.
- Havendo a Recorrente se insurgido de forma específica quanto aos
fundamentos da Sentença impugnada, não há que se falar em violação ao
Princípio da Congruência.
- É desnecessária a exigência da instrução da Execução com a via original do
Instrumento Contratual, especialmente quando, promovida pelo credor
originário, não há alegação motivada, nem elemento sugestivo de que “o título
possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que
estaria sendo executado em duplicidade” (STJ - R Esp. no 2.061.889/PR,
Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
D Je de
.
26/6/2023)
- O título que embasa a demanda executiva preenche todos os requisitos dos
arts. 28 e 29, da
estando acompanhado da planilha, com o
Lei no 10.931/2004,
demonstrativo do débito.
Documento eletrônico VDA51434878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:52:19
Código de Controle do Documento: 4c525391-2adf-4242-8558-3327422d3890

- Não merece subsistir a alegação de que a Cédula de Crédito Bancário
serviria como condão para quitar débitos de outros contratos, em uma
verdadeira operação “mata-mata”, haja vista que tal arguição não desconstitui
o título que deu origem à demanda.
- O entendimento jurisprudencial do c. STJ é no sentido de que “a possibilidade
de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada,
quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em
seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da
”.
Súmula 286/STJ
- O Enunciado de Súmula no 297, do STJ, prevê que "o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
- A vulnerabilidade do consumidor, pessoa física ou jurídica, frente ao
fornecedor de bens e serviços (Instituição Financeira), caracteriza relação de
consumo, conforme preceitua o
o, do CDC.
art. 2
- É admitida a revisão de cláusulas de Contrato Bancário pelo Poder Judiciário,
por força da garantia do
o, XXXV, da Constituição Federal, e do direito
art. 5
assegurado no
o, incisos V e VII, do Código de Defesa do Consumidor,
art. 6
com relativização do Princípio do "pacta sunt servanda".
- Em interpretação e aplicação do
o, da Medida Provisória no 1.963- 17
art. 5
/2000, sob o rito do
-C, do Código de Processo Civil/1973, o Superior
art. 543
Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que admite a capitalização de
juros, em periodicidade inferior a um ano, nos Contratos celebrados com as
Instituições Financeiras, após 31/03/2000.
- As Instituições Financeiras não estão sujeitas às taxas de juros do Decreto no
22.626/1933, mas às fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos
dos incisos VI e IX, do
o, da
(Súmula no 596, do STF).
art. 4
Lei no 4.595/64
- A contratação de juros remuneratórios em percentual pouco acima das taxas
médias praticadas no Mercado Financeiro inviabiliza a declaração da
abusividade de sua cobrança.
- É lícita a cobrança de encargos para a mora, limitados pela soma da taxa de
remuneração contratada para a normalidade, com a multa de 2% e juros
moratórios de 1% ao mês, conforme precedente do Colendo STJ, em Recurso
Repetitivo.

Não foram interpostos embargos de declaração pela parte recorrente, e os da
parte recorrida foram acolhidos para corrigir erro material (fls. 1.056-1.068).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.073-1.096), interposto com fundamento
no
III, "a" e “c”, da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) art. 320 e 425, § 2o, do CPC, ao argumento de que "a apresentação do
título extrajudicial original é condição de validade do feito executivo" (fls. 1.080-1.081)
(ii) arts. 28, §2o, I e II da
e 167 do Código Civil, pois "o cerne
Lei n. 10.931/2004
da Cédula de Crédito Bancário foi corrompido, na medida em que, durante a sua
operação, deixou de ser um título de crédito e transmutou-se em um instrumento de
consolidação de dívida, exsurgindo a simulação de crédito na inexatidão das declarações
contidas no título executado", acrescentando que "o Recorrido inseriu supostos saldos
Documento eletrônico VDA51434878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:52:19
Código de Controle do Documento: 4c525391-2adf-4242-8558-3327422d3890

devedores anteriores, com o claro intento de dar-lhes roupagem executiva e, por
conseguinte, não houve, efetivamente, a disponibilização de recursos à Centrosoldas
Ltda" (fls. 1.083-1.084).
(iii) arts. 786 e 798, I, “a” do CPC, pois "ao estabelecer uma unificação de
contratos diversos, contendo cláusulas abusivas e múltiplos encargos, a suposta “Cédula
de Crédito Bancário” torna-se ilíquida, na medida em que não identifica precisamente os
cálculos realizados na cobrança, os quais não são meramente aritméticos." (fl. 1.087)
(iv)
o, V, do CDC pois "a despeito do reconhecimento da vulnerabilidade
art. 6
consumerista, os Recorrentes foram impedidos de terem os seus contratos reanalisados,
retirando as abusividades perpetradas contra ela, inseridas unilateralmente pelo
Recorrido" (fl. 1.089).
No agravo (fls. 1.213-1.231), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.522-1.543).
É o relatório.
VOTO
1. Quanto aos arts. 320 e 425 do CPC, a peça recursal não esclareceu de que
forma tais dispositivos teriam sido violados, tampouco como dariam amparo a qualquer
tese recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de normas, sem
argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
Ademais, a mera afirmação do princípio da cartularidade e da regra geral de
que o título original deve ser juntado aos autos não ataca o fundamento do acórdão.
A parte recorrente não rebateu, de modo específico, os seguintes
fundamentos do acórdão (fls. 987-988):
A despeito de o
I, do Código de Processo Civil, não conter ressalva
art. 798,
acerca do cabimento da apresentação do Título Executivo em cópia, também
não impõe o oferecimento do documento original, nem da sua reprodução
autenticada.
Segundo o entendimento jurisprudencial reiterado, não é necessário que o
Exequente junte aos autos a primeira via do Contrato, quando não se tratar de
Ação de Execução fundada em cambial, até porque essa conjuntura não retira
a exigibilidade, liquidez e certeza do crédito.
A exigência da instrução da Inicial com a cártula original tem a finalidade de
inviabilizar novo pedido executivo, ante a possível circulação do título.
Documento eletrônico VDA51434878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:52:19
Código de Controle do Documento: 4c525391-2adf-4242-8558-3327422d3890

Essa situação não se verifica quando a Execução é promovida pelo credor
originário e se funda em Instrumento Contratual, como no caso.
A propósito, o regramento instrumental, nos termos do seu art. 425, inciso VI,
estabelece que as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público
ou particular, quando juntados aos autos por Advogados públicos ou privados,
fazem a mesma prova que os originais, ressalvada a alegação motivada e
fundamentada de adulteração, a qual não se verificou na espécie.

A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
Por fim, a decisão do Tribunal
está em conformidade com a
a quo
jurisprudência sedimentada desta Corte:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INSOLVÊNCIA CIVIL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO
AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE AUTORA.
1. Na hipótese de execução singular frustrada, não é necessária, para o
ajuizamento da ação de insolvência, a prévia desistência do processo de
execução, que deverá ficar suspenso até a prolação de sentença definitiva na
insolvência.
2. O processo executivo pode, excepcionalmente, ser instruído por cópia
reprográfica do título extrajudicial em que fundamentado, prescindindo da
apresentação do documento original, caso em que compete ao devedor arguir
fundamentadamente a inexigibilidade do título.
3. Agravo interno provido para, de plano, para não conhecer do recurso
especial.
(AgInt no REsp n. 2.034.944/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
DJEN de
)
12/11/2024,
27/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. FORMATO
CARTULAR.
PROCESSO
ELETRÔNICO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO.
NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO
DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO
DO
RECURSO NÃO
ART. 425
CPC/2015.
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do
título de crédito na hipótese de execução de Cédula de Produto Rural em
formato cartular.
2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar
a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que
demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento.
3. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial
deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado
pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito.
Inteligência do
VI, §§ 1o e 2o do
art. 425,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51434878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:52:19
Código de Controle do Documento: 4c525391-2adf-4242-8558-3327422d3890

4. A finalidade do
do
é fortalecer a tramitação eletrônica dos
art. 425
CPC/2015
processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos
produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais
da autenticidade e da segurança da informação.
5. Recurso especial não provido.
(REsp n. 2.013.526/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/2/2023,
)
6/3/2023.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO
ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato
de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação
fiduciária.
2. Ação ajuizada em
Recurso especial concluso ao gabinete em
19/01/2016.
Julgamento:
29/06/2021.
CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título
de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude
do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação
fiduciária.
4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio,
requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a
assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter
o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos
títulos.
5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do
título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do
documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência
do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.
6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito
indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para
demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento
representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que,
conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.
7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade,
mediante endosso, conforme previsão do
§ 1o, da
a
art. 29,
Lei 10.931/04,
apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da
ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias
que o título não circulou.
8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do
título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando
justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito
bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da
petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do
mérito.
9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de
emissão das CCBs em data anterior à vigência da
tendo em
Lei 13.986/20,
vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão
Documento eletrônico VDA51434878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:52:19
Código de Controle do Documento: 4c525391-2adf-4242-8558-3327422d3890

destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou
escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original
faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título
exequendo for apresentado no formato cartular.
10. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.946.423/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
DJe de
)
9/11/2021,
12/11/2021.

2. No que diz respeito à nulidade do negócio por simulação, a parte recorrente
não apontou de que forma a utilização do crédito representado pela CCB para
pagamento de débitos anteriores viola qualquer dispositivo de lei, criando a alegada
nulidade. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da validade do novo título, e
também no de que, presentes os requisitos da novação, trata-se de novo título executivo
extrajudicial:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
ADEQUADA.
EXEQUIBILIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA.
SÚMULA N. 283/STF. LIQUIDEZ E CERTEZA. SÚMULA N. 83/STF. DECISÃO
MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao
do
quando o acórdão recorrido
art. 1.022
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. A subsistência de fundamento não refutado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor da
Súmula n. 283/STF.
3. "Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça,
em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de
dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido
pelas normas de regência, tem-se novo título executivo extrajudicial,
independentemente da juntada dos contratos anteriores" (AgRg nos EA
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
REsp 497.564/MG,
em
DJe
.
27/04/2016,
06/05/2016)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.524.668/SC, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado
em
DJe de
)
24/10/2022,
3/11/2022.

Ausentes os requisitos, especialmente a intenção de novar, abre-se a
possibilidade de discussão dos contratos anteriores, o que não implica automaticamente
a nulidade do título de crédito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OCORRÊNCIA DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
DOS
EXECUTADOS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELA EMISSÃO DE NOVAS
CÉDULAS.
NÃO
VERIFICADA.
CONTRATOS
RENEGOCIADOS.
NULIDADES. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS
DO DEVEDOR. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51434878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:52:19
Código de Controle do Documento: 4c525391-2adf-4242-8558-3327422d3890

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu,
CPC/2015,
fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. "A norma prevista no
do CC exige inequivocamente a existência da
art. 361
vontade de novar" (AgRg no Ag 1414193/RJ, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
20/10/2011,
27/10/2011)
. Hipótese em que, examinada a plausibilidade da alegação do exequente, com
base na regra do
do CPC/15, não se observou a presença dos
art. 1.025
requisitos que importam na novação da obrigação, quais sejam "a) a intenção
de novar; b) a preexistência de obrigação; c) a criação de nova obrigação, que
também pode ser reconhecida em razão da sua evidente incompatibilidade
com a anterior" (REsp n. 1.257.350/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2018,
21/11/2018.
3. "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a
possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores" (Súmula n. 286/STJ).
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.059.146/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
3/4/2023.

A Corte local assim se manifestou (fls. 999-1.000):
No caso, pelo simples exame da Cédula de Crédito Bancário e da planilha de
evolução do débito juntadas à Execução (Cód. 20), não há dúvida quanto à
intenção de novar a dívida, consoante se depreende da seguinte cláusula:
“DESTINAÇÃO DO CRÉDITO - Depois de registrado este Instrumento, o
valor contratado, especificado no item 2.4 do preâmbulo, destinar-se-á
única e exclusivamente ao pagamento do saldo devedor de minhas
(nossas) dívidas, acrescido dos encargos financeiros descritos no item
2.10, valor este reconhecido como líquido, certo e exigível, COM A
INTENÇÃO DE NOVAR, concernente às operações de crédito
contratadas anteriormente com o BANCO DO BRASIL S. A., inclusive as
dívidas relativas a Adiantamento a Depositantes, a seguir indicadas:
Linha Credito Nr Contrato Vir. Contrato Saldo Devedor CHEQUE OURO
EMP 25230 R$3.193,37 R$3.193,37 BNDES VISA DIST 81918906
R$87.428,04
R$788.625,91
DESCONTO
DE
TIT
281804522
R$664.600,85 R$688.098,47 BB CONTA GARANT 281805440
R$620.382,45
R$637.373,45
BB
GIRO
EMPRESA
281805477
R$571.445,86
R$581.880,97
BB
GIRO
EMPRESA
281806072
R$353.706,76 R$359.805,10
Total da(s) divida(s): R$3.058.977,27(três milhões e cinquenta e oito mil
novecentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos).”(Cód. 20 – fl.
32 - Destacamos).
Portanto, não merece acolhimento a insurgência dos Embargantes, no sentido
de que a Cédula de Crédito Bancário objeto do feito executivo se tratou de uma
simulação, mormente porque os Postulantes anuíram em utilizar o valor
disponibilizado pela Instituição Financeira, para quitar os pactos pretéritos
celebrados entre as partes, não havendo, também, como se negar a
viabilidade de Execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário
acompanhada da planilha demonstrativa do débito.

Documento eletrônico VDA51434878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:52:19
Código de Controle do Documento: 4c525391-2adf-4242-8558-3327422d3890

Rever a conclusão do acórdão, quanto à novação e quanto à presença dos
requisitos do título de crédito, demandaria reavaliação do contrato e incursão no campo
fático-probatório, providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
3. A alegação de falta de liquidez do título é condicionada à premissa de que
seria necessário incluir cálculos relativos aos contratos anteriores, quitados com os
recursos representados na Cédula de Crédito Bancário. Assentada a autonomia do novo
título executivo, fica prejudicada a análise da alegação.
Ademais, no caso concreto, rever a conclusão do Tribunal
a respeito da
a quo
liquidez do titulo em face da alegação de abusividade de cláusulas e encargos, implicaria
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7STJ.
4. No que toca à alegação de "abusividades das cláusulas do contrato de
adesão", a parte apenas deduziu alegação genérica de violação ao
o, V, do CDC,
art. 6
dispositivo que apenas estabelece o direito do consumidor à "modificação das cláusulas
contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de
fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas" sem apontar de que
modo a decisão recorrida teria malferido a norma consumerista.
A parte recorrente reclama o reconhecimento do direito à revisão de cláusulas
contratuais, nos termos da legislação consumerista, mas não recorre especificamente
dos pontos em que o Tribunal deixou de revisar cláusula específica.
Com efeito, o acórdão recorrido reconheceu a aplicabilidade do regime jurídico
consumerista e revisou cláusula relativa a encargo moratório, tendo rechaçado,
fundamentadamente, outros pontos, a exemplo da limitação e capitalização de juros.
Assim, não há interesse recursal relativo ao reconhecimento em abstrato da
aplicabilidade do regime consumerista ao caso, pois o Tribunal de origem decidiu no
mesmo sentido da pretensão submetida a esta Corte.
5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação das
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de
cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se desincumbiu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Documento eletrônico VDA51434878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:52:19
Código de Controle do Documento: 4c525391-2adf-4242-8558-3327422d3890

É como voto.
Documento eletrônico VDA51434878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:52:19
Código de Controle do Documento: 4c525391-2adf-4242-8558-3327422d3890

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.651.675 / MG
Número Registro: 2024/0180867-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205308281 10000205308281008 50216952020178130024
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARA DO CARMO DESTEFANI NAVES
AGRAVANTE : CARLOS ANTONIO NAVES
ADVOGADOS : NATALIA CRISTINA CHAVES - MG085766
THATIANE DOS SANTOS JULIACI - MG177654
BRUNO RODRIGUES TAVARES - MG199236
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ADAIR VICENTE TEIXEIRA FILHO - MG096402
MICHAEL MAX BRAGA - MG103555
DEBORA CASTRO PACHECO - MG175657
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52210456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:02:38
Código de Controle do Documento: 024e6910-b9d7-4bd4-93d1-1c0fbd3e04ec

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:02:38
Código de Controle do Documento: 024e6910-b9d7-4bd4-93d1-1c0fbd3e04ec